Tribunal: TJSP
Processo: 2026266-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2026266-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., é agravado OSWALDO LONGO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026266-92.2020.8.26.0000 -Voto no 3734
2
VOTO 3734
PROCESSO No: 2026266-92.2020.8.26.0000
CLASSE ASSUNTO: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
AGRAVADO: OSWALDO LONGO FILHO
Agravo de Instrumento. Astreinte. Pedido de revogação. Alegação
de justa causa para o descumprimento. Inadmissibilidade. A
justificativa apresentada é obscura e despida de provas. Decisão
mantida. Recurso a que se nega provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão interlocutória, em cumprimento de
sentença, que afastou a impugnação apresentada nos seguintes termos:
“(...) No caso em tela, a sanção processual foi fixada em montante
compatível com a obrigação objeto de tutela específica a que se presta de
medida de apoio e com a capacidade financeira da parte. De mais a mais,
inexiste qualquer dificuldade para seu adimplemento no prazo outorgado,
bastando à administrado do plano de saúde fornecer o medicamento. Logo,
a multa não pode ser afastada. (...)”
Insurge-se a agravante sustentando que não houve “a reversão de contas quanto ao
medicamento de IMUNOGLOBINA”, o que logo que tomada a ciência pelo setor
administrativo, este teria realizada a imediata solicitação ao prestador para que houvesse o
“repasse das contas dos medicamentos” utilizados no tratamento do agravado. Assim, não
houve intenção de negar acesso ao medicamento, pelo que não teria razão a multa imposta.
Houve oferta de contrarrazões. Não houve oposição ao julgamento virtual.
II FUNDAMENTAÇÃO
As astreintes constituem importante mecanismo para efetivação da tutela jurisdicional pois
atuam sobre o ânimo do demandado verdadeira execução indireta com o fim de
constrangê-lo ao cumprimento da obrigação. E o CPC/2015 avançou sobre o tema ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026266-92.2020.8.26.0000 -Voto no 3734
3
disciplinar seus principais aspectos.
Nesse passo, o artigo 537, §1o, do CPC/15 prevê que:
(...)
§1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I se tornou insuficiente ou excessiva;
II
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da
obrigação ou justa causa para o descumprimento
E no caso vertente, conquanto tenha alegado que o descumprimento se deu por
inconsistências, alheias ao seu controle, no fluxo administrativo de seus negócios,
nominando tal falta como “reversão de contas” perante o fornecedor, deixou de esclarecer
especificamente o que seria essa reversão e como ela teria ocorrido e quem seria o
responsável se preposto da agravante ou representante de empresa fornecedora.
Ademais, não apresentou nenhuma prova dos fatos que considera como justa causa para
afastamento da multa a fim de emprestar relevância aos seus argumentos. A justificativa
apresentada, portanto, não é capaz de revogar a multa.
Destarte, o recurso improcede.
III- DISPOSITIVO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator